Tribunal: TJDFT
Processo: 0702554-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. RESOLUÇÃO. INFILTRAÇÃO. GOTEIRAS. MOFO. ALAGAMENTO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar: a) preliminarmente, se o autor tem interesse de agir no que se refere ao direito formativo de resolução do negócio jurídico de locação; e b) quanto ao mais, se é devida a condenação da ora apelante à compensação dos danos morais alegadamente experimentados pelo autor.
2. O interesse de agir (art. 17 do CPC) refere-se ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante. Nesse sentido, deve ser descrita a eventual transgressão, efetiva ou potencial, a bem jurídico protegido. 2.1. Em outros termos, o interesse do autor deve ser analisado de acordo com o binômio utilidade-necessidade. Com efeito, a utilidade se revela com a possibilidade de produção, por intermédio da demanda, da satisfação da pretensão deduzida em Juízo.
3. No caso dos autos a demandante ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra a sociedade empresária ora recorrente, com o objetivo de obter a resolução do negócio jurídico de locação celebrado com o réu ao argumento inadimplemento das obrigações assumidas pelo locador. Também pleiteou a compensação dos danos morais alegadamente experimentados em razão de avarias existentes no imóvel. 3.1. Ressalte-se que o autor sustentou seu pedido na demora, ocasionada pela demandante, relativamente aos reparos necessários para a conservação do imóvel, sobretudo diante do a) alagamento provocado por goteiras, e b) do mofo gerado pela infiltração que, a seu turno, poderia causar danos à saúde do autor. 3.2. Nesse sentido, constata-se o interesse de agir, pelo autor, para obter a desconstituição do negócio jurídico celebrado entre as partes.
4. Convém salientar que o inadimplemento negocial, isoladamente, não é causa suficiente para a produção de dano moral (art. 389 do Código Civil). Ocorre, no entanto, que o autor demonstrou o fato constitutivo de seu direito formativo, nos termos da regra prevista no art. 373, inc. I, do CPC. 4.1. Com efeito, ao não promover a solução imediata e razoável dos defeitos existentes no imóvel locado para uso residencial, com o comprometimento do sono e da saúde do morador, são circunstâncias suficientes para gerar os danos extrapatrimoniais passíveis de compensação.
5. Assim, sopesados os parâmetros acima descritos, e, diante da detida análise aos dados intrínsecos em exame, alusivos à dinâmica dos fatos, afigura-se razoável e apropriado o arbitramento de danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Com efeito, diante da proibição de reforma da sentença in pejus deve ser mantido o provimento jurisdicional aludido.
6. Recurso conhecido e desprovido.